Tribunal: TJSP
Processo: 1017113-73.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. Sentença de homologação de partilha. Apelação do suposto companheiro. Autos de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem em trâmite, onde há fortes indícios da existência de união estável por muitos anos. Anulação da sentença que se faz necessária a teor do artigo 1.829 do Código Civil, uma vez que o reconhecimento poderá tornar o apelante o único herdeiro da de cujus.

Ementa:
APELAÇÃO. Sentença de homologação de partilha. Apelação do suposto companheiro. Autos de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem em trâmite, onde há fortes indícios da existência de união estável por muitos anos. Anulação da sentença que se faz necessária a teor do artigo 1.829 do Código Civil, uma vez que o reconhecimento poderá tornar o apelante o único herdeiro da de cujus. Recurso a que se dá provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1017113-73.2019.8.26.0554, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante DIONISIO PIRES DE ALMEIDA, são apelados
MÁRIO LOPES CASTELLA, FABIANO NEVES CASTELA, FERNANDO NEVES
CASTELA, NEUZA MARIA TENEDINI CASTELA e RICARDO NEVES
CASTELA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017113-73.2019.8.26.0554 -Voto no 17849 M
2
VOTO No 17849
APELAÇÃO CÍVEL No 1017113-73.2019.8.26.0554
COMARCA: SÃO PAULO - 5a VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: LUCIANA SIMON DE PAULA LEITE
APELANTE: DIONISIO PIRES DE ALMEIDA
APELADOS: MÁRIO LOPES CASTELLA, FABIANO NEVES CASTELA,
FERNANDO NEVES CASTELA, NEUZA MARIA TENEDINI CASTELA, RICARDO
NEVES CASTELA
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO.
Sentença de
homologação de
partilha.
Apelação
do
suposto
companheiro. Autos de reconhecimento e
dissolução de união estável post mortem
em trâmite, onde há fortes indícios da
existência de união estável por muitos
anos. Anulação da sentença que se faz
necessária a teor do artigo 1.829 do
Código
Civil,
uma
vez
que
o
reconhecimento poderá tornar o apelante o
único herdeiro da de cujus. Recurso a que
se dá provimento.
Trata-se de recurso de apelação contra a
respeitável sentença de fls. 59, que homologou, para que
surta seus jurídicos e legais efeitos, a partilha apresentada
(fls.46/47) quanto aos bens de Arminda Lopes Castela da Silva
salvo erros, omissões ou prejuízos a terceiros.
Inconformado
recorre
o
interessado
Dionísio Pires de Almeida as fls. 61/70, sustentando, em
síntese, que foi companheiro da de cujus, o que foi omitido
na inicial e na partilha realizada, já havendo processo de
reconhecimento de união estável em andamento. Assim, requer a
anulação da sentença.
O
recurso
foi
processado,
com
contrarrazões as fls. 324/329.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017113-73.2019.8.26.0554 -Voto no 17849 M
3
É a síntese do necessário.
O presente recurso comporta acolhimento.
Em
consulta
aos
autos
1029710-84.2019.8.26.0001 de reconhecimento e dissolução de
união estável post mortem, constatei que o apelante alega a
existência de união estável com a de cujus desde meados de
novembro de 1997, ou seja, por mais de 22 anos.
No referido feito, verifica-se a juntada
de diversas provas documentais, tais como, seguro pessoal e
seguro de veículos, onde se verifica sempre a declaração da
falecida de que o apelante era seu companheiro, além dele ter
acompanhado a internação e realizado a declaração de óbito,
além de tantas outras que demonstram a convivência na mesma
residência, havendo assim fortes indícios de união estável, o
que poderá por certo levar ao acolhimento do pedido.
O Código Civil dispõe sobre a sucessão o
seguinte:
Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na
ordem seguinte:
I - aos descendentes, em concorrência com o
cônjuge sobrevivente, salvo se casado este
com
o
falecido
no
regime
da
comunhão
universal, ou no da separação obrigatória de
bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no
regime da comunhão parcial, o autor da
herança não houver deixado bens particulares;
II - aos ascendentes, em concorrência com o
cônjuge;
III - ao cônjuge sobrevivente;
IV - aos colaterais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017113-73.2019.8.26.0554 -Voto no 17849 M
4
Desse modo, caso o apelante obtenha
sucesso no reconhecimento da união estável, o que é muito
provável, ele se tornará o único herdeiro da de cujus.
Assim, a sentença deve ser anulada,
aguardando-se a solução dos autos 1029710-84.2019.8.26.0001,
a fim de garantir eventual direito sucessório do apelante.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica